Tribunal: TJDFT
Processo: 0721569-35.2023.8.07.0003
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. IMPORTUNAÇÃO SEXUAL. PALAVRA DA VÍTIMA. IMPORTANTE VALOR PROBATÓRIO. SUFICIÊNCIA DE PROVAS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONDENAÇÃO DEVIDA. REPARAÇÃO POR DANO MORAL. QUANTUM INDENIZATÓRIO. VALOR PRETENDIDO. IMPRESCINDIBILIDADE DE INDICAÇÃO EXPRESSA NA DENÚNCIA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Incabível a alegação de insuficiência probatória, a ensejar a absolvição, se os elementos acostados aos autos comprovam, de forma harmônica e convergente, a materialidade e a autoria delitiva do crime de importunação sexual previsto no artigo 215-A, do Código Penal.
2. Conforme entendimento jurisprudencial, nos crimes contra a dignidade sexual, a palavra da vítima assume especial relevo, notadamente quando amparada pelas demais provas produzidas no decorrer do processo.
3. De acordo com recente entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça, a condenação à reparação mínima dos danos morais causados pelo delito depende não apenas de pedido expresso na denúncia, mas também da indicação clara do valor pretendido, ainda que se trate de dano moral presumido (REsp n. 1.986.672/SC, julgado em 8/11/2023 pela Terceira Sessão).
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.